Tribunal: TJSP
Processo: 0016895-49.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso provido.
2-) Juízo da Execução deve restringir-se aos limites expressamente previstos no ato normativo, porque a concessão de indulto ou comutação constitui ato discricionário e privativo do Presidente da República (art. 84, inc. XII, da CF).
3-) A imposição de condições diversas daquelas estabelecidas

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso provido.
2-) Juízo da Execução deve restringir-se aos limites expressamente previstos no ato normativo, porque a concessão de indulto ou comutação constitui ato discricionário e privativo do Presidente da República (art. 84, inc. XII, da CF).
3-) A imposição de condições diversas daquelas estabelecidas no decreto presidencial infringe o princípio de legalidade.
4-) Decreto que insere, entre o rol de beneficiados, os condenados pelo crime de tráfico privilegiado, desde que preenchido os demais requisitos.
5-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.